Tribunal: TJDFT
Processo: 0713767-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713767-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: EVA RIBEIRO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0715133-95.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora, no Hospital Brasiliense, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões, ID no. 70647435, a agravante afirma que a agravada contratou o plano de saúde em 17/3/2025 e a solicitação de internamento ocorreu em 24/3/2025, quando a paciente contava com apenas 7 dias de plano. Relata ter agido, conforme entendimento do STJ, pois não obstou a cobertura da segurada na situação emergencial, tendo garantido o suporte necessário ao diagnóstico e estabilização do quadro de saúde da paciente. Sustenta que em situações de carência contratual, a Operadora de Saúde deve assegurar a cobertura do segurado na situação emergencial, no entanto, após superada a emergência, como é o caso dos autos, eventual internamento para conclusão do tratamento até a alta hospitalar deve seguir às expensas do próprio beneficiário ou por meio do SUS. Alega que no plano referência, que é o plano contratado pela agravada, o prazo de carência é reduzido em razão do pagamento de valor mais elevado, no entanto, os beneficiários optam, com frequência, pelo cumprimento dos prazos carenciais, exatamente, o que ocorreu no caso em comento. Postula a improcedência da demanda ao argumento que a agravada se comprometeu a cumprir os prazos carenciais, mesmo possuindo a opção do plano referência. Sustenta que as circunstâncias fáticas, assim como os registros médicos colhidos no dia da contratação do plano, permitem concluir com segurança que a paciente sabia ser portadora dos sintomas das diversas doenças apresentadas que ocasionaram o pedido de internamento hospitalar, maculando o Princípios da Probidade, Boa-Fé e Cooperação (Art. 422, do CC e Arts. 5o e 6o, do CPC). Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para cassar a decisão proferida. Preparo regular (ID n°. 70647438). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O direito à saúde e, consequentemente, à vida, consubstancia direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. Por sua vez, o art. 196 da CF assegura o seguinte: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Embora o Estado tenha assumido o compromisso constitucional de prestação de serviços que garantam a saúde dos cidadãos, o que se verifica é o inadimplemento dessa obrigação, fazendo com que muitos contratem os serviços de planos de saúde. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e a agravada é consumidora final. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei n.o 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da medida provisória n.o 2177-44 de 24/08/2001. Registre-se que o estabelecimento de um período de carência no contrato é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei n.o 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais. In casu, da narrativa dos fatos e dos documentos juntados nos autos principais, é possível verificar que o quadro clínico da autora/agravada pode ser enquadrado como de emergência/urgência, decorrente de problemas de saúde, sendo cardiopata grave, conforme relatório médico de ID n.o 230211822 dos autos originários, que assim estabeleceu a situação: Paciente, 83 anos, múltiplas comorbidades, cardiopata grave, com quadro de infecção de trato urinário por bactéria multirresistente (pseudomonas aeruginosa) e herpes zoster concomitante, com falha de terapia com antibióticos orais, apresentando urocultura com sensibilidade a amicacina, necessitando de internação hospitalar para realização de tratamento, pelo risco potencial de evolução com gravidade. Nesse passo, não assiste razão ao agravante quando negou a internação da agravada para que procedesse ao tratamento necessário, sob o argumento de que não teria sido cumprido o período de carência contratual. O c. Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que a cláusula contratual que estipule prazo de carência superior a 24h para os casos de urgência ou emergência é abusiva. O enunciado de Súmula n.o 597 do STJ assim dispõe: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Nesse quadrante, diante da comprovação da emergência na realização do atendimento médico, ao menos neste momento processual, a operadora de plano de saúde não pode exigir o cumprimento dos prazos de carência, bem como deve prestar cobertura à agravada de forma imediata. Ressalte-se que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento de urgência/emergência (requerendo internação em UTI), sob pena de ofensa aos seus direitos, à dignidade e saúde, bem como de ser submetida à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Assim, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, haja vista que, em um juízo primário de cognição, a concessão da antecipação de tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador